Tribunal: TJES
Processo: 5000984-34.2023.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000984-34.2023.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ALEXANDRE DE PAULA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido Liminar ajuizada por Alexandre de Paula. A sentença reconheceu a inexigibilidade do débito cobrado com base em Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) unilateralmente elaborado e condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a validade da cobrança de débito apurado unilateralmente por meio de TOI; e (ii) a configuração de danos morais em razão da cobrança indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) se aplica à relação jurídica entre a concessionária de energia elétrica e o consumidor, devendo suas normas ser observadas conjuntamente com as resoluções da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).

4. O TOI elaborado unilateralmente pela concessionária, sem notificação prévia ao consumidor ou possibilidade de contraditório e perícia técnica independente, não constitui prova suficiente para fundamentar a cobrança do débito.

5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) estabelece que a apuração unilateral de suposta fraude no medidor de energia elétrica não legitima a cobrança de valores pelo consumo retroativo.

6. A simples cobrança indevida, desacompanhada de negativação do nome do consumidor ou interrupção do serviço, não enseja danos morais, caracterizando mero aborrecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido para excluir a condenação por danos morais, mantendo-se a declaração de inexigibilidade do débito.

Tese de julgamento
:

1. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), elaborado unilateralmente pela concessionária de energia elétrica, sem notificação prévia ao consumidor ou possibilidade de contraditório e perícia técnica independente, não tem força probatória suficiente para fundamentar a cobrança de débitos retroativos.

2. A cobrança indevida, por si só, não configura dano moral quando não há interrupção do fornecimento de energia elétrica ou inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes.

Vitória/ES, 12 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, julgar parcialmente procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0005461-63.2020.8.08.0030

APELANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.

APELADA:
ANA MARIA MACEDO PULSEN

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Como relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.
contra a sentença de ID 11081574 (ID de origem 50815065) proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 1ª Vara de Guaçuí/ES que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais na
Ação Declaratória de Inexistência de Débitos C/C Indenizatória por Danos Morais e Pedido Liminar
ajuizada por
ALEXANDRE DE PAULA.

Em suas razões (id. 11081576), a apelante aduz que os procedimentos realizados estão de acordo com a Resolução Normativa 1.000/2021 da ANEEL, de modo que sua validade é indubitável, uma vez que o ato é vinculado a lei, não havendo qualquer unilateralidade.

Afirma que a Lei de Concessões deve prevalecer sobre o Código de Defesa do Consumidor, por ser norma mais recente e especializada, não devendo ser aplicada simultaneamente. Neste aspecto, afirma que sua atitude está amparada na respectiva lei, de modo que inexiste ilegalidade nas medidas adotadas.

Sustenta, ainda, que os danos morais arbitrados pelo juízo
a quo
devem ser afastados ou, subsidiariamente, reduzidos para evitar enriquecimento sem causa, posto que não agiu de forma ilícita, mas de ato amparado na estrita legalidade.

Assim, requer a reforma da sentença para que a demanda seja julgada improcedente, ante a regularidade do ato amparado pela Resolução 1.000/2021 da ANEEL.

Muito bem.

Cinge-se a controvérsia acerca da regularidade do procedimento de apuração no medidor de energia elétrica pela apelante.

Em primeiro lugar, é cediço que sobre a relação jurídica em exame recaem os ditames do Código de Defesa do Consumidor, eis que as partes se enquadram nas definições de consumidor e fornecedor previstos nos seus artigos 2º e 3º.

Portanto, não há prejuízo na aplicação concomitante do diploma em questão em conjunto com as normativas próprias expedidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica. A questão, inclusive, é pacífica tanto no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a saber:

[...] 4. Como se sabe, todos os contratos de concessão de serviço público, assim como as normas administrativas editadas pelas Agências Reguladoras, subordinam-se ao princípio da legalidade e ao regime jurídico do Código de Defesa do Consumidor, estatuto maior de controle de abusos praticados no mercado de consumo. Descabe fazer uso da chamada discricionariedade técnica para, pela porta dos fundos - por meio de artifícios incompatíveis com o legal, o razoável, o justo, a boa-fé, a dignidade humana -, negar direitos e obrigações estabelecidos na ordem jurídica com o desiderato de proteção dos vulneráveis e hipervulneráveis. Logo, sempre que necessário, o Judiciário não só pode, como deve, intervir preventiva, reparatória e repressivamente, de modo a assegurar a inteireza dos direitos dos consumidores e de outros sujeitos débeis, prerrogativa essa perfeitamente compatível com o princípio da separação dos poderes. 5. A autoridade e a legitimidade das Agências Reguladoras e de órgãos públicos similares se fortalecem quando sua ação regulatória, fiscalizatória e técnica segue os mandamentos constitucionais e legais vigentes, não quando deles se afasta, ou quando transforma em pantomima os valores superiores da ordem jurídica em vigor. Do contrário, teríamos a multiplicação, em plena República, de "pequenos imperadores incontidos" ou "senhores de guetos administrativos de injuricidade", sem voto e sem jurisdição, mas com voz e poderes imensos, capazes de enfraquecer, inviabilizar ou derrubar vitais conquistas sociais legisladas, inclusive aquelas reconhecidas por precedentes dos Tribunais. 6. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.018.450/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 4/11/2022).

Dito isso, vejo que a concessionária de energia elétrica consignou no termo de inspeção n° 9609185 que houve suposta adulteração da instalação da rede, o que fez o consumo não ser registrado corretamente.

Ocorre que, conforme será demonstrado a seguir, a apelante não observou devidamente os procedimentos a serem realizados, dada a constatação da irregularidade. Ao tratar-se de uma relação de consumo, o consumidor deve ter a defesa dos seus direitos facilitada, nos termos do art. 6º, VIII do CDC, desconsiderando, por hora, as disposições específicas presentes nas Resoluções Normativas da ANEEL.

Pois bem. Ao saber que a referida inspeção se deu no dia 29/07/2022, observa-se a previsão legal da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL, em seu Art. 590:

Art. 590. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização, compondo um conjunto de evidências por meio dos seguintes procedimentos:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, em formulário próprio, elaborado conforme instruções da ANEEL;

II - solicitar a verificação ou a perícia metrológica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor;

(grifo nosso)

III - elaborar relatório de avaliação técnica quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, contendo as informações técnicas e a descrição das condições físicas de suas partes, peças e dispositivos, exceto quando for solicitada a perícia metrológica do inciso II;

IV - avaliar o histórico de consumo e das grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário:

a) medição fiscalizadora, com registros em memória de massa de pelo menos 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

Tendo em vista que a realização da perícia metrológica é procedimento de nítida importância para a apuração do fato e defesa do consumidor, entendo restar demonstrado nos autos que a suposta fraude foi constatada unilateralmente pela concessionária recorrente, isto é, sem conferir oportunidade para que o responsável pela unidade consumidora pudesse contestar o resultado mediante solicitação de perícia técnica ao Órgão Metrológico, inobservando o procedimento estabelecido no art. 590, II da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL.

Assim, ao contrário do afirmado nas razões recursais, os documentos apresentados aos autos não observaram o procedimento acima previsto, de forma que os elementos produzidos unilateralmente não têm o condão de, isoladamente, evidenciar a prática de fraude por parte do consumidor.

Destaca-se, portanto, que a validade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) exige, além de sua emissão na presença do consumidor, a garantia dos direitos ao contraditório e à ampla defesa. No caso em análise, tais direitos foram evidentemente violados, uma vez que o apelado não foi previamente notificado sobre a inspeção realizada em 29/07/2022, impedindo o exercício pleno de sua defesa, em desacordo com o disposto no artigo 250, incisos I e II, alínea "d", da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL.

Destarte, por ter sido unilateralmente elaborado o laudo técnico que confere respaldo à cobrança retroativa de valores devidos a título de refaturamento, sem a devida observância do procedimento estabelecido no art. 250, I e II “d” e no art. 590, II, ambos da Resolução n.º 1.000/2021 da ANEEL,
considero não ter sido suficientemente comprovada pela concessionária de serviço público a alegada fraude no medidor de energia elétrica, o que, por óbvio, tornam inexigíveis, via reflexa, os valores por ela cobrados em desfavor da apelada.

Nesse contexto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento no sentido de que é ilegítima a cobrança de débitos apurados unilateralmente pela concessionária, visto que é imprescindível assegurar ao consumidor o direito ao contraditório e à ampla defesa, conforme se verifica:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR. APURAÇÃO UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE.
1. Na hipótese dos autos, nota-se que o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça de que não pode haver cobrança de débito, decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente pela concessionária.

(grifo nosso)
2. Outrossim, extrai-se do acórdão vergastado e das razões de Recurso Especial que o acolhimento da pretensão recursal demanda reexame do contexto fático-probatório, mormente para avaliar a regularidade do procedimento adotado pela Companhia de Energia Elétrica, o que não se admite ante o óbice da Súmula 7/STJ. 3. Recurso Especial não conhecido. (STJ - REsp: 1732905 PI 2018/0073277-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 05/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/11/2018).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. VIOLAÇÃO DE RESOLUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELA VIA ELEITA. FRAUDE NO MEDIDOR. APURAÇÃO UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que ofícios, portarias e declarações não são atos normativos equiparados ao conceito de lei federal, motivo pelo qual não pode prosperar o inconformismo em relação aos arts. 90 e 91, I, da Resolução n. 456/2000 da ANEEL.
2. De outro lado, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que não pode haver cobrança de débito, decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente pela concessionária.

(grifo nosso)
3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 999346 PE 2016/0270349-7, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 25/04/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2017).

Sobre a hipótese, trago à colação os judiciosos entendimentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, em especial desta Câmara Cível:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – TOI – INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA – PERÍCIA TÉCNICA NÃO REALIZADA – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – NÃO OBSERVADOS – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO DISSABOR – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O TOI emitido unilateralmente pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica, mormente quando não subscrito pelo consumidor. 2. De acordo com o posicionamento pacífico desta Corte, para fins de eventual cobrança dos valores que a concessionária deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada, a inspeção técnica unilateral não é suficiente para caracterizar fraude e tornar legítima a cobrança do débito, sendo imprescindível, para tanto, a realização de perícia técnica por órgão competente. Precedentes.

(grifo nosso)

3. A mera cobrança indevida fundada em TOI, sem que tenha havido negativação do nome do consumidor ou suspensão do fornecimento de energia, não enseja dano moral indenizável. Precedentes deste e. TJES. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Apelação Cível nº 0018461-32.2016.8.08.0011, Rel. Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 06/03/2024.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE AFRONTA À DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGADA FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA PELA CONCESSIONÁRIA. IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO. INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR APURADA DE FORMA UNILATERAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. No caso sob exame, nota-se que há compatibilidade entre os fundamentos do recurso e a sentença apresentada, havendo impugnação específica sobre os pontos trazidos pelo MM. Juízo a quo. Preliminar de afronta ao princípio da dialeticidade recursal afastada. 2. É cediço que sobre a relação jurídica em exame recaem os ditames do Código de Defesa do Consumidor, eis que as partes se enquadram nas definições de consumidor e fornecedor previstos nos seus artigos 2º e 3. Portanto, não há prejuízo na aplicação concomitante do diploma em questão em conjunto com as normativas próprias expedidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Precedentes do Col. Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça. 3. Conquanto no comunicado de substituição de medidor tenha constatado que o aparelho substituído seria submetido à perícia administrativa na EDP, ora Apelante, não foi acostada aos autos a comprovação desse exame técnico, tendo este sido produzido unilateralmente, sem maiores informações sobre a questão.
4.
A suposta fraude foi constatada unilateralmente pela concessionária recorrente, isto é, sem conferir oportunidade para que o responsável pela unidade consumidora pudesse contestar o resultado mediante solicitação de perícia técnica pelo Órgão Metrológico, inobservando o procedimento estabelecido na Resolução ANEEL nº 414/2010, em especial nos §§6º e 7º de seu art. 129. Aplicação da legislação de regência à época dos fatos.

(grifo nosso)
5. Diante da inexistência de provas pela concessionária de serviço público da alegada fraude no medidor de energia elétrica, via reflexa, os valores por ela cobrados em desfavor do Apelado tornam-se inexigíveis e a negativação de seu nome se mostra indevida. 6. Recurso conhecido e improvido.

(Apelação Cível nº 0000114-55.2020.8.08.0028, Relª. Desª. CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO, Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 15/03/2023).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – AFASTADA – SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – TOI – INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA – PERÍCIA TÉCNICA NÃO REALIZADA – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – NÃO OBSERVADOS – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO DISSABOR – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Ao analisar a peça recursal, observo, sem maiores dificuldades, que os argumentos ali lançados são suficientes para contrapor os termos da r. sentença objurgada, na medida em que a parte apelante entende que o valor cobrado não é devido e, também, que merece ser reparada por dano moral. Preliminar rejeitada.
2. O TOI emitido unilateralmente pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica, ainda que esteja assinado pelo consumidor.

(grifo nosso)
3. De acordo com o posicionamento pacífico desta Corte, para fins de eventual cobrança dos valores que a concessionária deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada, a inspeção técnica unilateral não é suficiente para caracterizar fraude e tornar legítima a cobrança do débito, sendo imprescindível, para tanto, a realização de perícia técnica por órgão competente. Precedentes. 4. Ausentes nos autos quaisquer indicativos de que houve suspensão do fornecimento de energia, ou mesmo inscrição do nome do apelante em cadastros de proteção ao crédito, a mera cobrança indevida não fera dever de indenizar. 5. Recurso conhecido e provido em parte.

Apelação Cível nº 0001196-16.2019.8.08.0042, Rel. Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 12/09/2022.

Quanto aos danos morais, ao tratar-se de mera cobrança indevida, sem qualquer menção à eventual corte de energia elétrica ou negativação do nome do apelado, entendo que o apelado não faz jus à reparação, visto que a cobrança indevida configura-se como mero aborrecimento.

Por todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, para reformar em parte a sentença no que se refere à condenação por danos morais, mantendo-a intacta nas demais partes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 17/03/2025

VOTO: Acompanho a relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões